Tribunal: STF
Processo: ARE 1526514
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ITCMD sobre bens móveis e direitos. Inventário e partilha extrajudicial. Tabelionato localizado em estado diverso do de domicílio do de cujus. Lei nº 11.441/07, Resolução nº 35/07- CNJ, Lei nº 8.935/94 e Lei Estadual nº 8.821/89. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Súmula nº 280/STF. Precedentes. 



    1. Com fundamento no Código Civil, no Código de Processo Civil, na Lei nº 11.441/07, na Resolução nº 35/07 do CNJ, na Lei nº 8.935/94 e na Lei Estadual nº 8.821/89, o Tribunal de Origem manteve a sentença na qual se havia determinado que a autoridade coatora se restringisse a lançar o ITCMD sobre os bens imóveis objeto da sobrepartilha, abstendo-se de tributar os bens móveis e direitos já tributados pelo Estado do Amazonas.



    2. Para que se pudesse decidir de forma diversa, seria imprescindível interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa apenas indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.